Tribunal: TJBA
Processo: 8072799-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072799-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

AGRAVADO: NOVA LAPA EMPREENDIMENTOS SPE S/A

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face de decisão que determinou a expedição de mandado de despejo em sede liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos legais para a expedição de mandado de despejo in limine.

III. Razões de decidir

3. P
ara a concessão de mandado de despejo de forma liminar, devem ser atendidos os seguintes requisitos: 1) prestação de caução pelo locador, no valor de 3 (três) vezes o preço do aluguel; 2) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento; e 3) contrato de locação desprovido de garantia. É o que diz o artigo 59, §1º, da Lei nº 8,245/1991.

4. No caso dos autos, a locadora comprovou que efetuou a caução de valor equivalente a 3 (três) vezes do aluguel. Há nos autos, também, diversos documentos que demonstram a confissão da dívida e a inequívoca ciência da agravante acerca de sua inadimplência. Por fim, o contrato em questão não possui nenhuma das garantias mencionadas no artigo 37 da Lei nº 8.245/1991.

5. Todos os requisitos legais foram, portanto, preenchidos, autorizando-se a expedição de mandado de despejo in limine e inaudita altera pars.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072799-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA. e como apelada NOVA LAPA EMPREENDIMENTOS SPE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.